Tribunal: STF
Processo: ARE 1482245
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. Tendo em vista que a contratação dos serviços de segurança/vigilância exige a presença de empresa especializada no ramo, nos termos da Lei 7.102/83, realizando-se a intermediação de mão de obra por pessoa física, o vínculo de emprego deve ser reconhecido diretamente com a tomadora de serviços ante a nítida fraude aos direitos trabalhistas. Inteligência da Súmula nº 331, I, do TST.” (ID e2bb9763)



    Os embargos de declaração opostos foram conhecidos, e, no mérito, acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer aspectos quanto o adicional de periculosidade e quanto ao pedido de desconsideração das testemunhas do autor. (ID cd81f921).



    Interposto recurso de revista o Tribunal Superior do Trabalho. Posteriormente, interposto recurso de agravo, cuja decisão transcreve-se:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. VÍNCULO DE EMPREGO. POLICIAL MILITAR. ÓBICES DAS SÚMULAS 126 E 386 DO TST. O conjunto fático-probatório produzido no Tribunal Regional foi no sentido de que preenchidos os requisitos do contrato de trabalho. Entender de forma contrária demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento, consagrado na Súmula 386, no sentido de que "preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar”. Agravo não provido.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV; 114, inc. V, §§5° e 7°; da CF da Constituição da República (ID bdc8d871). 



    Sustenta, em síntese, na impossibilidade do reconhecimento de vínculo empregatício, tendo em vista, a suposta ausência de preenchimentos dos requisitos legais para contratação.



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso interposto (ID 8bd26bbc).



    Irresignado, a Carvalho Hosken S/A. Engenharia e Construções interpôs o presente agravo (ID 5a8c2e6c).



    Valmir Araújo de Lucena apresentou contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (ID c60b80ee).



    O Vice Presidente do TST manteve a decisão agravada (ID 5bb3004d). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, da análise dos autos, observa-se que a fundamentação preliminar da repercussão geral é deficiente, pois, como entende esta Suprema Corte há muito, não é suficiente apenas uma afirmação genérica sobre a relevância do tema ou a mera referência a um precedente ou assunto já tratado por esta Suprema Corte, conforme pode-se verificar à luz do capítulo da repercussão geral do recurso interposto, que ora transcreve-se:



    “O presente recurso tem fundamento primordial na violação pela r.decisão recorrida ao art.5°, incisos II, LIV e LV, e art.144, inciso V, §§5º e 7º da Constituição Federal/88, face ao reconhecimento de vínculo entre a Ré e o Autor – policial militar -, além da ilicitude de seu objeto. Assim, nos termos do artigo 1035, §1º e § 2°, do CPC, presente o requisito da repercussão geral porque a r,decisão recorrida é contrária à artigo da Constituição Federal”. (ID bdc8d871)



    É essencial uma fundamentação adequada que atenda às exigências previstas nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ao que consta, a parte recorrente inobservou requisito essencial para admissibilidade do recurso, pois não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar resulta na inadmissibilidade do apelo extremo. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 820902 AgR, Relator: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.08.2014)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 569.365 RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITO, Tema 181, assentou entendimento no sentido de que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1175485 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.02.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral, por afrontar paradigma da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1303664 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DA RPEERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1508226 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)  



    Percebe-se, portanto, que as razões apresentadas pelo recorrente não passam de meras alegações desacompanhadas de fundamentação sólida de que o tema impugnado tem ampla repercussão geral (art. 102, § 3º, da CF/88). Tem-se, portanto, que as meras invocações genéricas não possuem o condão de suprir o requisito previsto na legislação de demonstração da repercussão geral.



    Ademais, ainda que fosse reconhecido a repercussão geral da matéria, constata-se que a reavaliação das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem exigiria novo exame do conjunto fático delineado nos autos., o que torna insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente